Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013270-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenizações Regulares, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JESSICA DANDARA GOMIDES - CPF: 701.107.471-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS NA LEI Nº 13.954/2019 – LIMINAR CONCEDIDA – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA ACO 3396/MT PELO STF – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DA REFERIDA LEI FEDERAL COM A CONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 202, §8º, DA LC 202/2004 – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES ESTADUAIS – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no §8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida por esta relatora que, nos autos do MSC nº 1013270-96.2020.8.11.0000, deferiu a liminar postulada pela
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT
, determinado que
não fosse aplicada aos seus associados a alíquota de 14% prevista no art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, com as alterações
trazidas pela Lei Complementar nº 654/2019
(Id 50160959).

Em linhas gerais, o agravante afirma que a decisão merece ser reformada diante da
ausência de relação dos servidores tidos como substituídos e de autorização expressa e específica dos mesmos para a propositura do mandado de segurança
, não podendo prevalecer a justificativa de impossibilidade de realização de assembleia geral em função da pandemia de Covid-19, pois, além de não haver vedação em decretos estaduais,
“é plenamente possível e admitido a realização de assembleias virtuais nesse sentido, em decorrência da aplicação analógica do art. 1.080-A do Código Civil de 2002, introduzido pelo art. 7º da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020”
, bem como de parecer do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil.

Sustenta, na sequência,
a aplicabilidade do disposto no §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, pelo qual é
“
vedado que seja concedida liminar que que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

N
o mérito, defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, diante do flagrante desacerto interpretativo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária nº 3.396, que deferiu liminar em favor do agravante
para “
para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”
.

Sustenta, neste contexto, que ao revés do entendimento esposado na decisão agravada, de que não teria havido a declaração expressa de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969 e do art. 24 da Lei federal nº 13.954/2019
,
“
afigura-se de clareza solar que o provimento antecipatório formulado
[na
ACO nº 3.396]
pelo Estado de Mato Grosso (inclusive a declaração incidental de inconstitucionalidade) foi deferido nos termos em que postulado, sem qualquer ressalva (...) sendo juridicamente impossível “fatiar” os efeitos da decisão”
.

Afirma, ainda nessa linha, que
“Prova irrefutável de que a decisão monocrática proferida nos autos da Ação Cível Originária n.º 3.396 procedeu ao reconhecimento incidental de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, é a expressão contida em sua parte dispositiva, no sentido de que há possibilidade de aplicação da legislação estadual, sem qualquer sancionamento pela União, “(...) em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”.”

Aduz, outrossim, que
“(...) o afastamento da eficácia da legislação federal afigura-se evidente e condizente com a sistemática de controle difuso de constitucionalidade, já que a incompatibilidade constitucional da legislação federal foi resolvida enquanto questão prejudicial”
e que
“a parte dispositiva
[da ACO 3396]
não pode ser lida ou interpretada dissociada do contexto do voto proferido relator, que, como visto, com clareza solar fez constar a patente inconstitucionalidade da norma federal”,
nos termos do art. 489, §3º, do CPC.

Acrescenta, também, que
“o afastamento da eficácia da legislação federal mostra-se ainda mais evidente se analisado sob a perspectiva de que houve a imposição de obrigação de não fazer à União consubstanciada na impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso no caso de aplicação da legislação estadual”
e que
“mostra-se lógico que a abstenção de determinada conduta pela União, que estaria amparada em dispositivos legais vigentes e eficazes, pressupõe que tais dispositivos não mais possam fundamentar qualquer conduta a ser praticada pela União, donde se infere que não possuem mais aptidão para produzir efeitos (não possuem eficácia, portanto)”.

Conclui, assim, que houve a suspensão incidental da eficácia do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, permitindo, consequentemente, a
“aplicação da alíquota de 14% aos servidores militares ativos e inativos, conforme autoriza o artigo 2º, §8º, da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, que permite a aplicação da alíquota estadual nos casos de perda de vigência ou eficácia do citado artigo 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969”
.

Na sequência, o agravante discorre sobre a competência legislativa estadual para dispor acerca das alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais e sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, que
“ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões”
, bem como aquela prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição, que prevê a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre previdência social, ferindo, assim, o pacto federativo e fazendo ingerência
“na gestão do sistema de inativações e pensões dos militares e bombeiros militares estaduais, com reflexos na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência dos militares e bombeiros estaduais”
.

Com esse raciocínio, acentua que
“as normas federais ora em questão violam a autonomia do Estado de Mato Grosso ao estabelecer uma restrição às suas receitas decorrente de contribuição dos militares, sem observância das suas peculiaridade, da remuneração média e do déficit presente no seu sistema previdenciário, bem como extrapola o limite constitucional das normas gerais que são da competência da União, invadindo a competência do Estado e lhe causando expressa e direta limitação de controle de suas receitas e impondo custeio do déficit pelo tesouro local sem indicar qualquer fonte de receita ou mesmo a necessária contrapartida para alcançar o equilíbrio”
.

Salienta, em seguida, que a alíquota de 14% é a aplicada às demais categorias de servidores estaduais e não compromete
“o exercício do direito a uma existência digna e a regular satisfação das necessidades vitais básicas dos militares e seus pensionistas (...)”
e que a execução da decisão recorrida ocasionará o
periculum in mora
inverso, causando dano ao equilíbrio atuarial e financeiro e representando
“déficit de mais de R$ 1.084.437.437,71 (um bilhão e oitenta e quatro milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), no prazo de 10 anos, recaindo esse ônus sobre os demais servidores e toda a população do Estado de Mato Grosso”.

Assegura, por fim, que
“seria temerário o Judiciário intervir, em caráter sumário, sem que haja qualquer risco latente, sob pena de propalar o caos administrativo e financeiro, além de deixar desamparadas incontáveis políticas públicas tão somente para cobrir o rombo da previdência ocasionada pela alíquota distorcida imposta pela legislação federal, mas que, como visto, perdeu a eficácia em relação ao Estado de Mato Grosso”.

Ao cabo, requer a concessão de efeito suspensivo e, na hipótese de não haver a retratação da decisão recorrida, o provimento do recurso
“para que seja cassada a decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada nos autos do mandado de segurança de origem”.
(Id 53053961)

A agravada apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos pelo recorrente e pugnando, ao cabo, pelo desprovimento do agravo interno
(Id 57155498).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA – OAB/MT Nº 7.031.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Peço a todos os relatores que, quando se tratar de sustentação oral em Agravo Interno, tragam a informação prévia, se é caso de extinção do julgamento, ou não, porque se for caso de extinção cabe a sustentação oral, se não for o caso de extinção, como o caso concreto, é incabível a sustentação oral.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na nossa Câmara temos um procedimento um pouco diferenciado, por isso é que sempre concedemos o direito de sustentação oral, independente de extinção. Esse é o posicionamento do Desembargador Luiz Carlos da Costa e sempre acompanhamos essa postura.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Acontece que regras e procedimentos são normas públicas e não cabe a nós criarmos regras paralelas. Se o legislador quisesse, não teria feito essa restrição, pois o legislador diz, especificamente, em caso de extinção, o que poderia se interpretar: sobre a lógica, se no mandado de segurança cabe a sustentação oral, obviamente de todos os recursos corolários desse ato processual caberia, mas a norma procedimental é pública.

Estou apenas solicitando que tragam essa informação, porque não tenho essa informação e como o julgamento tem sido feito remotamente, há uma certa dificuldade na compreensão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Gostaria de me manifestar a respeito desse procedimento adotado na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no meu entendimento penso que para o advogado nada obsta se manifestar, porque pela própria lei ele poderia intervir para esclarecer questão de fato e isso é uma prerrogativa do advogado.

Ao conceder a palavra para o advogado antes permite-se a interrupção do julgamento para que ele esclareça algum fato, porque durante todo o julgamento o advogado pode intervir para esclarecimento de questão de fato e penso que essa liberalidade eleva o Poder Judiciário e o torna muito mais liberal, no sentido de ouvir o que a parte tem a dizer do que obstar a palavra.

Sempre entendi que se alguém não puder falar dentro de um recinto dentro do “Poder Judiciário”, ele não poderá falar em lugar nenhum.

Às vezes o colega que votou pede vista dos autos porque o relator não abordou alguma questão levantada pelo advogado na tribuna e penso que a sustentação oral é sempre benéfica e não vejo razão para se obstar a palavra ao advogado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargador Luiz Carlos da Costa, como Vossa Excelência sempre colocou, é uma atitude democrática e a nossa Câmara tem esse hábito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante busca a reforma da decisão desta relatora que, em mandado de segurança coletivo, deferiu a liminar requerida pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT, determinado que
não fosse aplicado aos seus associados a alíquota de 14% prevista no art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004 com as alterações
trazidas pela Lei Complementar nº 654/2019.

De início, alega o agravante que a decisão recorrida não pode subsistir por não ter sido
juntado aos autos a relação dos substituídos pela impetrante e a autorização específica e expressa dos mesmos para a propositura do
mandamus
, o que era imprescindível para configuração de sua legitimidade ativa, ainda que em período de pandemia, dada a possiblidade de realização de assembleias por videoconferência.

Não procede, contudo, tais alegações.

Ao que tudo indica, o impetrante confunde a propositura de
ações coletivas de rito ordinário
(art. 5º, XXI, CF) com a impetração de
mandado de segurança coletivo
pelas associações (art. 5º, LXX, “b”, CF).

Ocorre que, enquanto nas primeiras realmente é requisito de procedibilidade a apresentação da relação nominal de associados e da autorização expressa e específica do mesmos para a propositura da demanda, pois a associação atua como representante processual, nos mandados de segurança coletivo, diferentemente, tais medidas são dispensáveis, pois, aqui, a entidade atua como substituto processual (legitimação extraordinária), não tendo aplicação, consequentemente, o entendimento firmado no RE 573.232/SC, voltado às ações coletivas de rito ordinário, como bem esclareceu o Ministro Roberto Barroso, veja-se:

“(...) 5. O TCU sustenta que há necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação mandamental pela associação. Ocorre que o dispositivo constitucional supracitado não prevê esse requisito como exigência para a impetração coletiva, seja pelo sindicato, entidade de classe ou associação. Em complemento, anoto que o art. 21 da Lei nº 12.016/2009 dispensa expressamente-e a autorização especial na hipótese. Esse, aliás, também é o entendimento consolidado na Súmula 629 do STF (“a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”).

6.
Ressalto que a orientação resultante do julgamento do RE 573.232, submetido à sistemática da repercussão geral, abrangeu apenas as ações coletivas ordinárias, para as quais a exigência de autorização expressa dos associados decorre do art. 5º, XXI, e não as mandamentais, pautadas no art. 5º, LXX, b, da CRFB/1988
. Tanto é assim que, posteriormente, no julgamento do MS 25.561, proposto pela Associação dos Delegados de Polícia Federal, o Ministro Marco Aurélio (redator do acórdão da repercussão geral) confirmou que tal exigência é descabida em se tratando de mandado de segurança.

(...)

7. Assim,
não se aplica aos mandados de segurança a exigência inscrita no art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97, inclusive no que diz respeito à relação nominal dos associados da impetrante
”. (STF – MS 31.299/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/8/2016, DJE 1/9/2016).
Grifei.

Nesse mesmo sentido, aliás, veja-se o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO
. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(RE 1250123 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020)

Veja-se, também, a Súmula 629/STF, ao preconizar que
“A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.

Assim, tenho como ausente a necessidade de apresentação da relação nominal dos associados e da autorização expressa destes para a propositura do
mandamus
, sendo, portanto, absolutamente desnecessária a realização de assembleia geral para tal mister, ainda que por videoconferência.

Assevera o recorrente, ainda, que a decisão recorrida também merece ser reformada pela aplicabilidade do §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, pelo qual
“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”
.

A hipótese dos autos, contudo, não encerra violação ao referido dispositivo legal, que deve ser interpretado restritivamente.

O objeto da medida liminar ora impugnada é a manutenção de situação até então consolidada e prevista em lei, qual seja, a aplicação da alíquota de 9,5% sobre a remuneração dos associados da agravada, em razão de majoração possivelmente indevida, feita pelas autoridades coatoras,
e não a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre temas assemelhados,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 12.016/2009. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a norma contida no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009
, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza,
deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público
.

2. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1836074/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DE UM STATUS QUO. POSSIBILIDADE.

Medida liminar concedida em autos de mandado de segurança que visa à manutenção de uma determinada situação, no caso, pagamento integral dos vencimentos do impetrante, não fere o disposto na legislação mandamental aplicada à espécie, no que diz respeito à vedação de liminar em se tratando de concessão de vantagens pecuniárias
.

Recurso desprovido”.
(REsp 546.245/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 225) Grifei.

No mais, reexaminando a decisão recorrida e cotejando-a com as razões recursais,
verifico que estas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo deferimento do pedido de liminar no caso concreto, pelos seguintes fundamentos,
os quais também adoto como razões de decidir e incorporo ao presente voto
,
verbis
:

“2.
(...) A controvérsia posta na presente ação mandamental reside na suposta ilegalidade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2º, I, da Lei Complementar estadual nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e não do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal nº 667/1969 e no art. 24 da Lei federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Examinando a questão em cognição limitada e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.

Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;” Grifei.

Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei nº 13.954, que,
dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:

“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do
Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946
, ou do
Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946
, ou da
Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955
, ou do
art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960
, ou do
art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963
, ou da
Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967
, ou da
Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978
, ou da
Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985,
ou da
Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990,
contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o
caput
deste artigo será de:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020
; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021”. Grifei.

Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:

“Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal”. Destaquei.

A partir de então, os militares,
inclusive estaduais
, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passará a ser de 10,5%.

Na linha das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal nº 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.

Por força da alteração trazida por essa lei, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2º, que assim estabelece, verbis:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)”.

Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal nº
13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar nº 654/2019, passou a prever o seguinte, verbis:

“Art. 202. (...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.

Nada obstante, considerando a inviabilidade de aplicar a alíquota na forma prevista no art. 2º, §7º, da Lei Complementar nº 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o nº 3396, objetivando que a União se abstenha de lhe cominar qualquer sanção, ou dê início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu, em 19/5/2020, a liminar suplicada, nos seguintes termos, verbis:

“(...) Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019
”. Grifei.

Assim, supostamente por força da decisão proferida na ACO nº 3396, possivelmente foi expedido o ato coator – Ofício do Mato Grosso Previdência nº 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020 – determinando o desconto de contribuição previdenciária no patamar de 14% sobre os subsídios dos associados da impetrante a partir de 01/06/2020.

Para a impetrante, todavia, a liminar concedida pela Suprema Corte não tem o alcance e a interpretação conferidos pelas autoridades coatoras, devendo continuar a ser aplicado o percentual de 9,5% aos seus associados, pois, além de estar suspenso o art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004 no que tange aos militares, por força da edição da Lei nº 13.954/9 (que prevê normas gerais), a referência feita no §8º do mencionado art. 2º, introduzido pela Lei Complementar nº 654/2019, não poderia ser considerada lei específica, de sorte que a majoração, com base neste diploma, afrontaria os princípios da legalidade (inclusive tributária), do não-confisco e da anterioridade nonagesimal.

No estágio em que se encontram os autos, como antecipei, penso que assiste razão à impetrante.

Realmente, até a superveniência da Lei federal nº 13.954/2019, que introduziu alterações na forma do custeio do sistema previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, tais servidores eram regidos pela Lei Complementar nº 202/2004 no que tange às contribuições previdenciárias.

Contudo, após a edição do referido diploma federal, promulgado em respeito à competência outorgada à União pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, houve significativa alteração na forma de custeio do sistema previdenciário dos militares estaduais, passando os mesmos a contribuir com a alíquota prevista para as Forças Armadas, por aplicação do art. 24 da novel lei c/c art. 24-C do Decreto-lei nº 667/69.

Houve, também, considerando que a Lei nº 13.954/2019 estabelece regras gerais, a suspensão da eficácia das leis que, no âmbito estadual, tratavam distintamente da mesma matéria, por força do art. 24, §4, da CF, que estabelece que “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.

Diante desta situação, o Estado de Mato Grosso, como já mencionado, ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ACO 3396 visando a superar o obstáculo da suspensão da legislação estadual e, com isso, não sofrer sanções pela não aplicação da novel alíquota aos militares estaduais, tendo obtido medida liminar em seu favor.

Esta liminar, entretanto, a meu ver, não tem o alcance conferido pelas autoridades coatoras, pois não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei nº 13.954/2019, mas apenas o reconhecimento da impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual.

Ocorre que se antes a Lei Complementar estadual nº 202/2004 previa alíquotas também para os militares estaduais (11%), com a alteração introduzida pela Lei nº 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica, prevendo apenas, no §8º do seu art. 2º, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667/1969 e do art. 24 da Lei nº 13.954/2019, seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:

“Art. 2º. (...)

§7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8º

A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

Por efeito, nesta fase de cognição sumária, penso que não poderiam as autoridades coatoras aplicar a alíquota dos servidores públicos civis aos militares, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar nº 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar nº 654/2019, que, repita-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei nº 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396.

Por efeito, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pela impetrante (fumus boni iuris).

De outro norte, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, causará transtornos e prejuízos à subsistência dos associados da impetrante.

Destarte, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria em caso de superveniência de fato novo juridicamente relevante, DEFIRO a liminar postulada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT, a fim de que não seja aplicada aos seus associados a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar nº 202/2004”.
(Id 50160959)

Como se vê, consta da decisão recorrida, fundamentadamente, o preenchimento do requisito relativo à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), o qual, no meu sentir, permanece presente no caso concreto, pois,
sem a pretensão de ingressar no mérito da ação mandamental
, após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a promulgação da Lei federal nº 13.954/2019
,
que alterou o Decreto-lei nº 667/2019,
os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, não se podendo inferir da decisão proferida na ACO nº 3396, cujo dispositivo foi acima transcrito, que tais normas federais tenham sido declaradas inconstitucionais (ainda que incidentalmente) ou, consequentemente, que tenham perdido a eficácia a fim de ser aplicado o §8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que assim estabelece, repita-se:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – (...)

§7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8º

A
perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
.
Grifei.

Ademais, considerando que após a alteração da
Lei Complementar nº 202/2004 pela Lei Complementar nº 654/2019 deixou de haver uma alíquota em lei estadual específica para a categoria dos militares estaduais, havendo apenas uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei federal nº 13.954/2019, não seria possível,
ao menos em princípio
, a aplicação da alíquota prevista para os servidores públicos civis, pois a decisão na ACO nº 3396 foi expressa quanto à incidência de “
alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão
prevista em lei estadual
, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”.
Destaquei.

Nessa senda, convém esclarecer que o Estado de Mato Grosso ingressou no Supremo Tribunal Federal com a
Reclamação nº 42248/MT, ofertada em razão de suposta inobservância da autoridade da decisão proferida nos autos da ACO nº 3.396 por esta relatora, porém, foi negado seguimento ao referido instrumento processual pelo relator, Ministro Alexandre de Moraes, pelo seu manifesto descabimento, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Em 19/5/2020, deferi, liminarmente, a tutela de urgência requerida na ACO 3.396, tão somente para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019. Não há notícia de que tal determinação tenha sido descumprida pela União.

Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram a concessão do referido provimento cautelar para cassar a medida liminar deferida pela Relatora do MS 1013270-96.2020.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contudo, a transcendência do raciocínio que orientou o deferimento da tutela de urgência requerida na ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido pelo reclamante, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019).

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”
.

Por fim, penso que permanece íntegro o requisito relativo ao
periculum in mora
, pelas mesmas razões esposadas na decisão recorrida, as quais não são desmerecidas pelas alegações do agravante quanto ao suposto
dano ao equilíbrio atuarial e financeiro e à previsão de que a aplicação da alíquota diferenciada aos militares representará, no prazo de 10 anos, déficit de mais de R$ 1.084.437.437,71 (um bilhão e oitenta e quatro milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

Ocorre que não se pode perder de vista que a alíquota de 9,5% tem amparo em lei vigente e aparentemente eficaz e que ela incide sobre verbas de caráter alimentar, cuja redução certamente poderá ocasionar dificuldades financeiras aos impetrantes e suas famílias.

Por tudo isso, após reanalisar a decisão recorrida, não vejo qualquer razão para modificar, nesta quadra, o entendimento já esposado em sede unipessoal.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, porque, do seu voto, ficou, explicitamente, a probabilidade de êxito do mérito do mandado de segurança impetrado e, por essa razão, acompanho o voto da relatora para desprover esse Recurso de Agravo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

A Desembargadora relatora praticamente dissecou a matéria e é por essa razão, com a devida vênia, que irei pedir vista dos autos, porque penso que o voto que eu proferir é praticamente aquele que irei proferir no mérito do mandado de segurança, porque a meu sentir é uma questão exclusivamente de direito e ao pedir agora a vista dos autos, não protelo o direito da parte, porque a liminar está a vigorar e o mandado de segurança será votado posteriormente.

Portanto, a melhor hora que vejo para pedir vista dos autos sem retardar o julgamento do mandado de segurança é justamente agora.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa, recebi memorial desse processo em que o Procurador do Estado alega que protocolou um pedido para a Desembargadora relatora por um fato superveniente e para que seja apreciado.

Não seria o caso de apreciação primeiramente pela relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Acredito que tenha que aguardar para que eu aprecie a petição.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Tenho o voto vista, o processo já está em julgamento e na essência, a decisão compete ao colegiado, mas não tenho nenhum empecilho, encaminha-se o processo para a desembargadora relatora e apresento o voto vista em outra oportunidade.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa, não quero atrapalhar seu voto, é apenas em razão de ter sido trazida uma matéria superveniente que ainda não foi apreciada pela relatora.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Vossa Excelência sempre clareia, traz luz e sabedoria, nunca atrapalha.

Acolho a sugestão de Vossa Excelência, para que o processo seja remetido para a desembargadora relatora se o Presidente da Câmara concordar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

É apenas uma sugestão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

É muito sábia a sugestão de Vossa Excelência e acato-a com muito prazer.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Se a Desembargadora relatora não se manifestasse, pediria vista dos autos para analisar, porque não se pode analisar com uma mera petição.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Irei me manifestar, mas não agora, oralmente. Farei manifestação por escrito em relação à petição apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Aguardarei a manifestação de Vossa Excelência, relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Obrigada, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Desembargador Presidente:

Nesse intervalo que o processo foi remetido a mim, para que eu pudesse proferir voto vista, houve fato novo superveniente e que a relatora precisa analisar as alegações, a juntada de documento.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Vossa Excelência está sugerindo devolver o processo à relatora para que ela aprecie a petição e depois retorne em continuação do julgamento?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Perfeito.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Consta petição do Estado que foi juntada recentemente.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Retirado de pauta para ser encaminhado à relatora para apreciação da petição da parte recorrida.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares:

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso, levando em consideração a decisão proferida pelo STF na ACO nº 3396, formulou questão de ordem consistente no fato de que o agravante não pode aplicar o teor do art. 2º, §8º, da LC estadual nº 202/2004.

Como a maioria de Vossas Excelências já se manifestou nesses autos, esclareço que se refere à questão da alíquota de desconto previdenciário dos militares. E o §8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004 diz o seguinte: “
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no parágrafo 7º ensejará a observância das regras contidas no parágrafo 5º e nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão, acrescentando pela Lei Complementar nº 654/2020”.

Dessa forma, a agravada trouxe a digressão histórica dos fatos e fundamentos que permeiam o mandado de segurança, inclusive trazendo fato novo ocorrido com julgamento dos embargos de declaração pelo STF no dia 05/02/2021 e postula seja julgado improcedente o agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso e que seja mantida a liminar outrora deferida.

Diante desse esclarecimento, indago ao eminente Presidente sobre a possibilidade de permitir que a Doutora Tenassera Araújo se manifeste sobre a questão de ordem, porque embora seja um agravo interno, há a alegação de fato novo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Sim, não se deve cercear o direito da advogada.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA – OAB/MT Nº 7.031.

Boa tarde.

Como bem salientado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, eminente desembargadora relatora, trata-se da questão relativa à alíquota previdenciária dos militares que teve desmembramentos desde o último julgamento ocorrido em outubro, quando o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa havia pedido vista do processo.

Em novembro de 2020 foi julgado o mérito da ACO nº 3396, que dizia e permitia que o Estado de Mato Grosso aplicasse para os militares, desde que fosse feita uma lei para isso, observando o devido processo legislativo, alíquota previdenciária diversa da prevista no decreto federal.

Ocorre que dessa decisão foram protocolados dois embargos de declaração, questionando sobre a vigência do parágrafo 7º do art. 2º da lei complementar nº 202/2004, em que esse artigo parágrafo 7º, foi acrescentado pela lei complementar estadual 654/2020 e o Estado de Mato Grosso expressamente traz a aplicação do decreto e da alíquota das Forças Armadas.

Ao ser questionado sobre a vigência, sobre a eficácia e a constitucionalidade desse dispositivo, o Ministro Alexandre de Moraes nos embargos que foram julgados dia 23/11/2020, com a permissão, assim se manifestou: “
Ressalto por fim que o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do art. 2º da Lei Complementar estadual 202/2004, com a redação dada pela lei complementar estadual 654/2020 não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei Federal 9727/98 ou de negar-lhe a expedição de certificado de regularidade previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas alíquota de contribuição para o regime de atividade e pensão previstas em lei estadual em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei 667/69, com a redação dada pela Lei Federal 13954/2019”.

Ou seja, por essa decisão, a alíquota previdenciária que está vigendo está prevista no parágrafo 7º dos militares e está em plena vigência, razão porque o parágrafo 8º não pode ser aplicado.

Sobre essa decisão, o Estado de Mato Grosso entrou novamente com novos embargos de declaração questionando ainda mais sobre a vigência e a eficácia desse dispositivo e novamente o Ministro Alexandre de Moraes ratificou o que já tinha dito e manifestou no seguinte sentido: “
Cumpre ressaltar que a inicial não continha pedido expresso de afastamento do regime de previsão de alíquotas previdenciárias diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do art. 2º da lei complementar estadual 202/2004 com a redação dada pela lei complementar estadual 654/2020, tendo a ação sido julgada nos estritos limites do pedido deduzido na petição inicial, sendo vedada a concessão de provimento diverso do pretendido”.

Ou seja, em mais de duas oportunidades o Ministro Alexandre de Moraes, seguido unanimemente por todos os demais ministros do STF, pois a ACO foi julgada pelo plenário, deixou claro que não foi tirada vigência, não foi declarada inconstitucionalidade, muito menos afastado o parágrafo 7º da lei complementar do art. 2º da lei complementar nº 202/2004.

Informo, ainda, que esses dois acórdãos estão já carreados aos autos.

Desta forma, a Associação dos Oficiais levanta essa questão de ordem, porque insistentemente constitui mérito desse agravo regimental é que na aludida ACO 3396 haveria sido retirada a vigência, efetividade e sido declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 7º, razão porque o Estado de Mato Grosso quer que seja aplicado o parágrafo 8º.

Agradeço a oportunidade da palavra que me foi cedida e peço que, mais uma vez, seja julgado desprovido o recurso de agravo regimental.

Excelências, muito obrigada pela palavra e bom julgamento a todos nós.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O ponto principal defendido pela Associação na presente questão de ordem é que em virtude dos dois embargos julgados pelo STF na ACO 3396/MT, que fundamentou a aplicação da alíquota de 14% pelo Estado aos militares estatuais, teria ficado claro que não houve a retirada da eficácia do §7º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020, que manda aplicar a legislação federal quanto à alíquota dos militares.

Assim, para a Associação não poderia ser aplicado o §8º do art. 2º que autoriza a aplicação da legislação estadual somente na hipótese de perda de eficácia dos diplomas federais que impõem a incidência da alíquota de 9.5%.

Para clarear, veja-se o que dizem ambos os parágrafos supracitados:

§7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8º
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

De fato, ao analisar os primeiros embargos, o Ministro Alexandre de Moraes fez constar o seguinte:

“(...)
o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado
, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”
.

Porém, além dos referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que a
“A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual
.

Depois, ao julgar os segundos embargos opostos pelo Estado com vistas a obter esclarecimento quanto à mencionada assertiva, embora o Ministro Alexandre de Moraes tenha afirmado que o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas pelo §7º do art. 2º da LC 202/2004 não foi objeto da ACO 3396 de Mato Grosso, concluiu expressamente que “
A assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável a seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas
”.

Portanto, salvo melhor juízo, penso que os fundamentos postos nos embargos declaratórios pelo Ministro Relator não afastaram a aplicação do §8º do art. 2º da LC 202/2004, que permite a incidência da alíquota estadual aos militares.

Além disso, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da Lei federal nº 13.954/2019, que trouxe a alíquota das Forças Armadas para o âmbito estadual, por extravasar a competência para editar normas gerais.

De qualquer forma, não se pode esquecer que toda essa discussão ainda se refere à fase liminar, podendo até ser melhor ponderada por ocasião do julgamento do mérito do mandado de segurança pelo colegiado.

Portanto, eminentes pares, estou a rejeitar a questão de ordem.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Vossa Excelência está acolhendo o agravo regimental?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Não estou analisando ainda o agravo regimental, mas a questão de ordem apresentada pela advogada.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

A advogada só está trazendo argumentos para o Desembargador Luiz Carlos da Costa que pediu vista, porque todos nós já votamos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

A advogada apresentou essa questão de ordem.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

A advogada trouxe a questão de ordem para fortalecer o pedido de desprovimento, não trouxe nada que pudesse, por exemplo, modificar sua decisão, inclusive, achava que ela poderia ter apresentado para o Desembargador Luiz Carlos da Costa e depois na ação principal.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

A questão de ordem se refere unicamente ao trâmite do julgamento.

A eminente desembargadora relatora ao proferir o voto pode utilizar ou não os argumentos ministrados pela douta advogada, posteriormente que terei vista dos autos, se ainda houver necessidade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O Desembargador Luiz Carlos havia pedido vista na sessão anterior e eu pedi vista novamente e estou trazendo o voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Vamos ouvi-la.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
interpôs

agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida por esta relatora que, nos autos do MSC nº 1013270-96.2020.8.11.0000, deferiu a liminar postulada pela
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT
, determinado que
não fosse aplicada aos seus associados a alíquota de 14% prevista no art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, com as alterações
trazidas pela Lei Complementar nº 654/2020
(Id 50160959).

Na sessão de
01/10/2020
, após analisar os autos, proferi voto rejeitando, inicialmente, as alegações de
ausência da relação e autorização específica dos servidores substituídos no
mandamus
e de aplicação do disposto no §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009. Na sequência, neguei
provimento ao recurso, dada a ausência de argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de levar à reforma da decisão que deferiu, pela presença dos requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), a liminar pleiteada na ação mandamental de origem, sendo acompanhada pelos Exmos. Desembargadores Helena Maria Bezerra Ramos, Mário Roberto Kono de Oliveira, Márcio Vidal e Maria Erotides Kneip.

Diversamente, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos para melhor análise, sendo o julgamento suspenso (Id 61844502).

Em
27/10/2020
, quando os autos encontravam-se com vistas com o referido Desembargador, o Estado de Mato Grosso peticionou noticiando a ocorrência de
fato novo na demanda
, decorrente do julgamento de mérito, em
03/10/2020
, da Ação Originária Cível nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal (Id 63977450).

Em razão disso, na sessão de
05/11/2020
, solicitei vistas dos autos para apreciação da referida petição, tendo o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Carlos da Costa aguardado tal análise para prolação de seu voto (Id 67186494).

Pois bem, após reanalisar a matéria, hei por bem
retificar
o meu voto para, mantidas a rejeição às questões preliminares,
prover
, no mérito, o recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, ao analisar o pedido de liminar formulado no
mandamus
que deu origem ao presente agravo interno entendi presentes os requisitos legais necessários, ao fundamento, ora sintetizado, de que em razão da alteração introduzida pela Lei Complementar nº 654/2020, a Lei Complementar estadual nº 202/2004 passou a não mais prever alíquota previdenciária de forma específica para os militares estaduais, preconizando, apenas, no §8º do seu art. 2º, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667/1969 e do art. 24 da Lei nº 13.954/2019, ser-lhes-ia aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), dispositivo que, ao menos em princípio, não atenderia o comando estabelecido na
medida cautelar
deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396.

Contudo, recentemente
o Pretório Excelso examinou o

mérito
da referida demanda e julgou-a procedente, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (...).

Com efeito, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3º, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. É o que se depreende da leitura do art. 42, §1º, abaixo destacado:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

O artigo 142, § 3º, X, por sua vez, dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

De fato, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de determinada matéria, sem ser possível ao legislador federal lançar mão de disciplina relativa a peculiaridades ou especificidades locais, descendo indevidamente a minúcias normativas mais condizentes com a atividade do legislador estadual ou municipal. A compreensão da terminologia “diretrizes e princípios fundamentais” não pode ser ampliada a ponto de tolher a capacidade de produção normativa conferida pela Constituição aos demais entes federativos, sob pena de se vulnerar o pacto federativo
.

Nesse sentido, é necessário considerar, tal como oportunamente destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que “problema sério, na questão da competência concorrente, é a demarcação do âmbito normativo das chamadas ́normas gerais ́. E, nesse ponto, como assinalou o Ministro NELSON JOBIM, essa competência federal do art. 22, inciso XXI, para legislar sobre ́normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares ́, há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ́forças auxiliares e reserva do Exército ́ (Const., art. 144, § 6º)” (ADI 1.540, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001).

Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados
.

No presente caso, o Autor sustenta que a “Lei n° 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais
.

Esta CORTE, quando do julgamento da ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 24/5/2016, teve a oportunidade de se manifestar sobre a divisão de competências em matéria previdenciária. Referida Ação Direta foi ajuizada pela Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil – AMEBRASIL e pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças Policiais e Bombeiros Militares – ANASPRA, na qual se buscava a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 8º, 9º e 10º da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, que instituiu a contribuição previdenciária aos Militares Estaduais ativos e inativos nos moldes dos servidores públicos civis, conteúdo normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Cível Originária. Naquela oportunidade, esta CORTE entendeu que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”.

(...)

Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos
.

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual,
em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
”
. Grifei.

Nessa senda, a ementa do referido julgado restou assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
.

Lidos os termos da novel decisão de mérito, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 3396, verifica-se que esta Corte expressamente reconheceu a procedência da tese de que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares dos Estados-membros (igual a das Forças Armadas) por meio da Lei federal nº 13.954/2019, a União acabou por extrapolar a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo o referido diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1º e 142, §3º, X.

Nesse caso, à luz da regra de que
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
(art. 489, §3º, CPC), penso que não é possível afastar,
em sede liminar, marcada pela precariedade
, a interpretação dada pelos agravados à decisão do Pretório Excelso para aplicar aos militares estaduais a alíquota de 14%, com base na Lei Complementar nº 202/2004, pois, repita-se, ainda que incidentalmente, houve o reconhecimento da incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019 com a Carta Magna no particular.

Consequência desse novel fundamento, outrossim, torna-se insubsistente,
a priori
, a tese até então adotada no sentido de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais a fim de atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Aliado ao fato de que a Lei Complementar estadual nº 202/2004 dispõe
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), não se pode olvidar que o §8º do seu art. 2º, inserido pela Lei Complementar nº 659/2020, prevê a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, veja-se:

“Art. 2º. (...)

§7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§8º
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Sem pretensão de ingressar no mérito do
mandamus
, parece-me que, ao reconhecer a incompatibilidade da Lei federal nº 13.954/2019, a decisão meritória proferida pelo Supremo Tribunal Federal implicou a suspensão da eficácia de tal diploma, visto que não poderá produzir os seus regulares efeitos, atraindo, em consequência, a incidência do §8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, que versa sobre tal categoria. E isso porque, como é cediço, a eficácia de uma lei está relacionada à possibilidade de, sendo válida e vigente, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários.

Esse argumento, outrossim,
ao menos no estágio em que encontram os autos e até que seja julgado o mérito do
mandamus
pelo colegiado
– quando toda a matéria controvertida será analisada de forma mais aprofundada –, não é desmerecido pelo fato de o Ministro Relator da ACO nº 3396/MT, em sede de embargos declaratórios, ter afirmado que
“(...) o regime de previsão de alíquotas diferenciadas albergadas no parágrafo 7º do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 202 /2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 654/2020, não foi afastado pelo acórdão embargado, o qual apenas determinou ‘à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667 /1969, com a redação da Lei 13.954/2019’.”
.

E isso porque, além de os referidos embargos de declaração terem sido desprovidos, neles e também na decisão embargada o colegiado reconheceu que
“A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
, possibilitando, em detrimento deste diploma legal, a aplicação da lei estadual
.

Ademais, nos segundos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, exatamente para obter esclarecimento quanto ao referido trecho, o Ministro Relator, em que pese afirmar que a matéria não foi objeto da ACO 3396/MT, concluiu que
“
a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual
, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas”.
Grifei.

Por efeito, revendo posição antes adotada, tenho como não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito invocado pela agravada-impetrante (
fumus boni iuris
), devendo ser acolhida a pretensão recursal e reformada a decisão recorrida em respeito à autoridade da superveniente decisão de mérito proferida pela Suprema Corte na ACO 3396/MT, a qual não foi alterada em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, malgrado os transtornos financeiros decorrentes do recebimento de subsídios e proventos a menor em razão da cobrança de alíquota previdenciária em maior percentual, e melhor examinando a questão, penso que não há falar-se propriamente em ineficácia da medida se concedida posteriormente no caso concreto (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), pois, em sendo os impetrantes vitoriosos no
mandamus
, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.

Posto isso,
retificando
meu voto anterior em virtude do fato novo e juridicamente relevante apresentado aos autos, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando, consequentemente, a liminar outrora concedida no mandado de segurança coletivo subjacente.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Vossa Excelência está reconsiderando a sua decisão liminar e reconsiderando a decisão proferida anteriormente no dia 1º de outubro.

Acompanho o voto da relatora.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o judicioso voto da relatora.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

A agravada
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso
impetrou mandado de segurança coletivo contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso
, bem como pelo
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
, em razão da aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas.

A eminente Desembargadora Relatora deferiu a liminar no sentido de determinar que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar a alíquota de contribuição previdenciária de catorze por cento (14%) prevista no artigo 2º, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020,
aos associados da agravada (decisão prolatada em 13 de julho de 2020, Id. 5016095).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que a tutela provisória de urgência deferida na
ação cível originária
nº 3396/MT suspendeu a eficácia do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Também, alega que “
a Lei Federal nº 13.954/2019, ao introduzir o artigo 24-C ao Decreto-lei 667/69, extrapolou os limites de fixação da norma geral ao determinar que a alíquota de contribuição dos militares estaduais será igual à aplicável às Forças Armadas, haja vista incumbir aos Estados, mediante estudos atuariais, dispor sobre o percentual de contribuição incidente sobre a remuneração, proventos e pensões dos militares e bombeiros militares estaduais necessário ao custeio dos benefícios previdenciários de inativação e pensão, em atenção às particularidades da sua realidade fiscal e orçamentária
” (Id. 53053961, fls. 26/27).

Ao ter vista dos autos, constatei que o julgamento da
ação cível originária
nº 3396/MT, ocorrido em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, encerrou-se no dia 2 de outubro de 2020, ou seja, após o início do julgamento do presente recurso, 1º de outubro de 2020.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019
. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS
. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO
.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2.
É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido
.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
’
.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de outubro de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

No voto condutor está:

[...] Registre-se, por oportuno, que
a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável
.

Logo, é possível concluir que
a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional
, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de ‘normas gerais’, em prejuízo da autonomia dos entes federativos. [...]. [sem negrito no original]

Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (
aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional
), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Ademais, o parágrafo 8º do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004, incluído pela Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de catorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

[...]

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

[...]

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

No entanto, a eminente Desembargadora Relatora nesta sessão retificou o voto anteriormente proferido.

Estou de acordo com o voto retificador.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Tenho plena convicção do acerto do voto retificado da eminente relatora e a acompanho inteiramente.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021